Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-02.2020.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Cobrança – Devido somente o valor da comissão, no percentual de 3% sobre o valor efetivamente recebido pela requerida - Inobservância pelas partes do disposto no art. 373 do CPC – Embargos rejeitados*